Tribunal: TJES
Processo: 5029867-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029867-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO APRESENTADO PELA EMBARGANTE. PLEITO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14679043) opostos por SERASA S.A. contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 14562612), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de aplicar ao caso concreto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do REsp nº 2063145/RS, que reconheceu a validade da comunicação prévia ao consumidor por meio eletrônico (e-mail ou SMS). Sustenta, ainda, que a Terceira Turma do mesmo Tribunal Superior, em julgado mais recente (REsp nº 2.092.539/RS), também teria validado a referida modalidade de notificação.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

O pleito recursal não merece acolhimento. Inexiste a alegada omissão no julgado.Com efeito, a matéria referente à validade da notificação prévia foi expressamente analisada no acórdão embargado, que se fundamentou em entendimento consolidado para concluir pela invalidade da comunicação realizada exclusivamente por via eletrônica, conforme se extrai do seguinte trecho: “Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reiterado no julgamento do REsp 2.056.285, a comunicação sobre as negativações não pode ser realizada apenas por e-mail. É indispensável o envio de correspondência ao consumidor cujos dados são inscritos na plataforma.” O que a parte embargante busca, em verdade, não é sanar um vício, mas sim contrapor o precedente adotado pela Turma (REsp 2.056.285) com outros julgados que entende mais favoráveis à sua tese. Tal proceder, contudo, configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.A inconformidade com o resultado do julgamento e com a interpretação da jurisprudência aplicável ao caso deve ser manifestada pela via recursal apropriada, sendo os aclaratórios inadequados para obter a reforma do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)